Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714497-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ENEA DE STUTZ E ALMEIDA, N. D. S. E. A., ESPÓLIO DE JOSE BITTENCOURT FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0707275-18.2022.8.07.0001, promovida por ESPÓLIO DE JOSÉ BITTENCOURT FILHO E OUTROS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121641697 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau majorou a multa diária, a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão que anteriormente deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 117434784 dos autos originários), para determinar que a agravante fornecesse o medicamento Caprelsa (Vandetanibe), 300mg, de forma contínua, enquanto houvesse necessidade, mediante a indicação do profissional médico oncologista. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante, preliminarmente argui a perda do objeto da ação, pelo posterior falecimento do autor, tendo-se em conta o caráter personalíssimo da demanda. Prossegue alegando que a negativa de fornecimento do medicamento se deu com base nas diretrizes fixadas pela ANS, não havendo qualquer ilegalidade. No mérito, a agravante afirma que, apesar de comprovado o cumprimento da obrigação de fazer em 10/03/2002 (ID 118256525 dos autos originários), ocorreu o desabastecimento do medicamento no mercado, o que teria sido comprovado nos autos. Aduz que, apesar deste fato, o r. Juízo de primeiro grau acolheu a alegação de descumprimento da obrigação apresentada pelo autor, determinando a majoração das astreintes anteriormente fixadas para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao final, a agravante postulou o acolhimento da preliminar de perda do objeto da ação e, sucessivamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja afastada a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, sucessivamente, a redução do valor da multa. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados no ID 35096831. Em contrarrazões (ID 35204527), os agravados suscitam preliminar de ausência de interesse recursal da agravante, ao argumento de que houve preclusão lógica e consumativa, uma vez que não houve interposição de recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, assim como, posteriormente, o agravante concordou com a habilitação dos herdeiros. Sustentam a ausência de risco grave ou de difícil reparação, a acobertar a pretensão da concessão do efeito suspensivo ao recurso, afirmando o descumprimento da decisão judicial por parte da agravante. Ao final, pugnam pela manutenção da decisão vergastada. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO A detida análise do processo originário revela que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão vergastada, restringiu-se a majorar o valor da multa anteriormente arbitrada, para o caso de descumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 117434784 dos autos originários), determinando que a agravante fornecesse o medicamento Caprelsa (Vandetanibe). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante pretende, além de questionar a majoração das astreintes, o acolhimento da preliminar de perda do objeto da ação, pelo posterior falecimento do autor. Ocorre, entretanto, que em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo a quo na decisão agravada pode ser analisado pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que constitui seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior a aferição tão somente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.O recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos que não foram submetidos nem tampouco apreciados pelo Juízo de origem, violando, assim, o princípio da dialeticidade e configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. (...) Acórdão 1383513, 07244852220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Assim, não tendo sido objeto da decisão vergastada a alegada perda do objeto da ação, em decorrência do falecimento do autor, a pretensão de análise da questão nesta instância recursal atenta contra o princípio do duplo grau de jurisdição, constituindo-se em vedada inovação recursal. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. Quanto à questão remanescente, conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. DO MÉRITO De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravoi. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar o cabimento da majoração das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 117434784 dos autos originários), a qual determinou a agravante que fornecesse o medicamento Caprelsa (Vandetanibe) ao de cujus. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Referida modalidade de coerção encontra amparo no artigo 139, inciso IV, c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Trata-se, portanto, de medida não punitiva, mas sim inibitória, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, constituindo forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DEPRESSÃO GRAVE. ACOMPANHAMENTO PSQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO. TESTE FARMACOGENÉTICO. NECESSIDADE. MULTA. APLICAÇÃO. FIXADA EM 3 VEZES DO VALOR DO TESTE. CARÁTER INIBITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 3. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, de fornecer o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente. 3.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 3.2. No caso dos autos, vê-se perigo da demora caso os exames prescritos pelo médico assistente não sejam realizados, que pode implicar em grave prejuízo a saúde da paciente. 3.3. Portanto é imperiosa a manutenção da multa em caso do descumprimento da decisão que antecipou a tutela. 3.4. Ainda, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, eis que fixado no triplo do valor do exame, que, por sua vez, custa aproximadamente R$ 3.510,00. Ou seja, o valor da multa aplicada deve ser de R$ 10.530,00 (3 vezes o importe de R$ 3.510,00). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1390060, 07297648620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DESBLOQUEIO E AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. 1. A multa diária (astreintes) não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. 2. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. 3. A multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento da decisão judicial que determinou à instituição financeira o desbloqueio e a autorização de movimentação de conta corrente de empresa pelo inventariante é adequada à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento da parte adversa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393188, 07314199320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 5/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. No caso dos autos, a agravante alega que comprovou no ID 118256525 (dos autos originários) que cumpriu a obrigação de fornecimento do medicamento. Todavia, o documento juntado somente comprova o encaminhamento de instruções para que o autor adquirisse o medicamento, o que, na prática, mostrou-se inócuo, conforme esclareceu a parte autora (ID118807603 dos autos originários) e de acordo com informações prestadas pela própria agravada, acerca da falta de estoque da medicação em seu fornecedor (IDs 120190275 e 121662080 dos autos originários). É possível verificar que o autor, em várias oportunidades, produziu provas capazes de atestar a existência da medicação para venda em outros fornecedores (IDs 118807603, 120495338, 122196251 e 122196252). A alegação de ilegalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, ao argumento de ausência de cobertura contratual, se confunde com o próprio mérito da ação, não sendo objeto da decisão vergastada. Ademais, há de ser considerada a preclusão temporal havida em relação à decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela no processo de origem. É consabido que a preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo anterior exercício da faculdade. Destarte, descabida a alegação neste momento processual, tendo em vista não ter sido oportunamente interposto recurso contra a decisão que deferiu a tutela em primeiro grau (ID 117434784 dos autos originários). Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, pondera: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. [1] Ressalto que o autor não obteve acesso ao tratamento de que necessitava, apesar de comprovadamente viável. Assim, não fora aperfeiçoado o provimento jurisdicional, havendo, portanto, o descumprimento da ordem judicial, apto a justificar a incidência da majoração da multa, no patamar fixado pelo d. Magistrado de piso, porquanto passados 39 (trinta e nove) dias entre o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e a decisão que majorou a multa. O novo valor das astreintes, fixado na decisão vergastada, corretamente considerou que a multa anteriormente aplicada pelo descumprimento da decisão que deferiu os efeitos da tutela já havia atingido o limite máximo previsto, assim como levou em conta o relatório médico indicando piora na saúde do autor. O artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao magistrado que modifique o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente, o que ocorreu na situação analisada nos autos. Infelizmente, o autor veio a falecer em 24/04/2022 (ID 122905746 do processo originário), posteriormente à decisão que majorou as astreintes, sem receber o tratamento de que necessitava. Assim, habilitado o espólio, cabe ao Juízo de primeiro grau dar o devido andamento ao processo. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, constata-se que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela operadora de planos de saúde ré, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Considerando que, com a habilitação do espólio e herdeiros, a demanda envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 às 19:13:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.